Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-33
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-08-30
Data de publicação: 2001-08-30

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 33/99
Indiciados
:
Ação S.A. Corretora de Valores e Câmbio
Féres José
Carmenlucia Carvalho Lopes
Mário Gonzalez Filho
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
Sérgio Luiz Berardi
Ementa :
I. Empréstimo de ações intermediado por corretora, em prejuízo dos clientes. Operação
fraudulenta nos termos da Instrução CVM 8/79. Multa sobre o valor da operação.
II. Descumprimento da Instrução CVM 51/86. Multa.
III. Irregularidades operacionais de corretora apontadas por auditorias da BVRJ. Inabilitação
temporária do diretor e multa à sociedade.
IV. Absolvição dos demais indiciados.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu :
1. não acatar o pedido de termo de compromisso formulado por Ação S/A Corretora de Valores e Câmbio e Feres
José, posto que os indiciados não se dispuseram a indenizar os prejuízos causados aos investidores sob o
argumento de que discutem tal possibilidade em juízo.
2. absolver os indiciados Carmenlucia Carvalho Lopes, Mário Gonzalez Filho, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
e Sérgio Luiz Berardi das acusações que lhes foram feitas no presente inquérito.
3. aplicar aos indiciados Ação S.A. Corretora de Câmbio e Valores e Feres José as seguintes penalidades:
a. por operações fraudulentas na intermediação dos contratos de fls. 77/80 e 344/347 (letra 'c' do inciso II da
Instrução CVM 08/79), multa no valor de R$ 2.090.245,22 (dois milhões, noventa mil, duzentos e quarenta e
cinco reais e vinte e dois centavos), equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, isto é, do valor
somado daqueles contratos, que atinge a quantia de R$ 6.967.484,07 (seis milhões, novecentos e sessenta e
sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos), sendo certo que (i) a multa é imposta metade
para cada um dos dois apenados; e (ii) do valor da multa, 30% (trinta por cento) do valor do contrato de fls. 80,
na quantia de R$ 835.745,36 (oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis
centavos) devem ser atualizados a partir de 18/08/1995, data daquele contrato, e 30% (trinta por cento) do
valor do contrato de fls. 347, na quantia de R$ 1.254.499,85 (um milhão, duzentos e cinqüenta e quatro mil,
quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), devem ser atualizados a partir de
27/06/1995,data deste contrato (art. 11, inciso II, c/c § 1°, I, da Lei 6.385/76, com a redação então vigente);
b. por não terem exigido garantia quando das operações de empréstimo de ações de clientes, e não terem
indicado à CVM e às Bolsas de Valores o diretor responsável por aquelas operações, contrariando,
respectivamente, os arts.23 caput e 37 da Instrução CVM n° 51/86, pena de multa (art. 11, inciso II e § 1°,
inciso I, da Lei 6.385/76) de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos),
equivalente ao máximo estabelecido pela citada norma ao tempo da infração, já considerada a existência de
condenação prévia em pena de advertência transitada em julgado imposta pelo Acórdão do CRSFN no
2952/00; e,
c. pelas irregularidades descritas nas alíneas alíneas "c" a "f" do item 67 do Relatório da Comissão (cf. fls.
543/544), tendo em conta a quantidade infrações, a sua gravidade, e a reiteração demonstrada nas diversas
fiscalizações da BVRJ, pena de multa à pessoa jurídica (art. 11, inciso II e § 1°, inciso I, da Lei 6.385/76) de
1/13

R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), equivalente ao máximo
estabelecido pela citada norma ao tempo da infração, e de inabilitação temporária para o exercício do cargo
de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores(art. 11, inciso IV, e
§ 2°, da Lei 6.385), pelo prazo de 2 (dois) anos, ao diretor responsável, Feres José.
4) acolher a solicitação da Comissão de Inquérito, de remessa de peças ao Ministério Público, tendo em vista a
possível ocorrência de crimes de ação pública.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiram defesas orais: Dr. José Roberto de Albuquerque Sampaio, advogado dos interessados Ação S.A. Corretora
de Valores e Câmbio, Féres José, Carmenlucia Carvalho Lopes e Mário Gonzalez Filho; e Dr. José Ricardo Pereira
Lira, advogado dos interessados Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e Sérgio Luiz Berardi.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Marcelo Fernandez Trindade, Relator, Diretor
Wladimir Castelo Branco Castro e Ana Maria da França Martins Brito, diretora designada para atuar no inquérito,
através da Portaria CVM/PTE/No 166, de 28/08/2001.
Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2001.
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
Diretor-Relator
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO N° 33/99
INDICIADOS: Ação S.A. – Corretora de Valores e Câmbio, Feres José, Carmenlucia Carvalho Lopes, Mário
Gonzales Filho, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e Sérgio Luiz Berardi
RELATOR: Diretor Marcelo F. Trindade
Ementa:
I. Empréstimo de ações intermediado por corretora, em prejuízo dos clientes. Operação fraudulenta nos
termos da Instrução CVM 8/79. Multa sobre o valor da operação.
II. Descumprimento da Instrução CVM 51/86. Multa.
III. Irregularidades operacionais de corretora apontadas por auditorias da BVRJ. Inabilitação temporária do
diretor e multa à sociedade.
IV. Absolvição dos demais indiciados.
RELATÓRIO
1. Trata-se de Inquérito instaurado em 12/11/1999 para apurar "a eventual ocorrência de
irregularidades relacionadas com a realização de empréstimos de ações de clientes da
Ação S/A – Corretora de Valores e Câmbio" (a seguir referida como Ação Corretora - cf.
fls. 1).
2/13

2. A proposta de abertura de inquérito data de 27/11/1996 (cf. fls. 2/5), e nela se propunha
que o inquérito fosse instaurado em face da Ação Corretora, e de seus diretores Feres
José e Carmenlucia Carvalho Lopes (cf. fls. 5).
3. Aquela proposta foi retomada pela análise GMN/080/97, de 26/11/1997 (fls. 6/13), na qual
entretanto se propunha o indiciamento não só das pessoas antes mencionadas como da
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (a seguir simplesmente BVRJ), "por omissão na
imposição de medidas que saneassem os procedimentos da Ação S/A" (cf. fls. 12).
4. O MEMO/CVM/SGE/N° 005/98, de 28/01/1998 (fls. 14/18) endossou aquela proposta
integralmente, acrescentando ainda a sugestão de indiciamento de Sérgio Luiz Berardi, na
qualidade de Superintendente Geral da BVRJ (cf. fls. 18).
5. Entretanto, o Colegiado da CVM, em reunião de 29.05.1998, aprovou a proposta de
instauração do inquérito na forma do voto do Diretor então Relator, de fls. 19, excluindo do
indiciamento a BVRJ e seu superintendente geral, entendendo que "por se tratar de objeto
distinto, sua atuação no episódio poderá ser melhor analisada em processo próprio" (cf.
fls. 19).
6. Realizadas as investigações pertinentes, e a oitiva de depoimentos, a Comissão de
Inquérito apresentou seu Relatório (fls. 530/545), no qual entende comprovada a
ocorrência de transgressões da regulamentação emanada desta CVM em contratos de
mútuo de ações celebrados pela Ação Corretora e por seu controlador e diretor Feres
José, na qualidade de mutuários, com dois de seus clientes, a saber, Luiz Fernando
Panico (a seguir referido como Dr. Panico) e Sociedade de Instrução e Colonização (a
seguir simplesmente SIC), como mutuantes.
7. Após serem mutuadas, as ações antes referidas eram imediatamente repassadas pela
Ação Corretora, através de novos mútuos, para a Sapucaia Empreendimentos e
Participações S/A (a seguir simplesmente Sapucaia), tendo esse procedimento se repetido
por diversas vezes, ao longo do ano de 1995, como se vê por exemplo dos contratos
juntados por cópia a fls. 53/56, 57/59, 61/64, 65/67 (referentes ao Dr. Panico), e a fls.
333/336, 337/339, 361/363, 412/415, 416/419, 420/423, 424/426, 427/430 (referentes à
SIC).
8. Ocorre que, em 18/08/1995, no que se refere ao Dr. Panico, e em 27/06/1995, no que se
refere à SIC, teria sido alterada a rotina dos mútuos, tendo sido celebrados contratos de
empréstimo diretamente entre os clientes da Ação Corretora e a Sapucaia, como se vê
respectivamente das cópias de fls. 77/80 e 344/347.
9. Tais contratos "diretos", entretanto, conflitam com outros constantes dos autos. Com
efeito, a fls. 69/72 se encontra cópia de contrato do Dr. Panico com a Ação Corretora, de
18/08/1995, tendo por objeto as mesmas ações que teriam sido por ele diretamente
mutuadas à Sapucaia na mesma data; e a fls. 73/75 consta cópia de contrato de mútuo,
também daquela data e das mesmas ações, entre a Ação Corretora, como mutuante, e a
Sapucaia, como mutuária.
10. Do mesmo modo, as ações supostamente mutuadas diretamente pela SIC à Sapucaia em
27/06/1995 (fls. 344/347), cujo empréstimo vigoraria por 365 dias, foram dadas em mútuo
pela Ação Corretora à Sapucaia, em data posterior (28/08/1995).
11. Sobreveio, então, concordata da Sapucaia (fls. 118/122), nela sendo arrolados como
credores o Dr. Panico (fls. 123) e a SIC (fls. 126), ambos pelos valores dos mútuos de
ações que celebraram diretamente, de fls. 77/80 e 344/347, respectivamente.
12. Surgiu então conflito entre o Dr. Panico e a Corretora Ação (a SIC conformou-se em ser
credora da Sapucaia), tendo aquele apresentado reclamação ao Fundo de Garantia da
BVRJ, logrando êxito apenas na instância final, isto é, neste Colegiado da CVM, na forma
do voto cuja cópia está a fls. 466/489. O pagamento da indenização, contudo, não foi
realizado, por força de ordem judicial obtida pela Corretora Ação (fls. 492).
13. A Comissão de Inquérito, quanto à Corretora Ação, entendeu que:
3/13

"O Sr. Luiz Fernando Panico foi evidentemente traído na confiança que depositou em seu
corretor e nos mecanismos do mercado. É normal que um investidor leigo em matéria de
mercado confie que a operação sugerida e conduzida por seu corretor seja totalmente
correta e segura. A própria Inst. CVM no51/86 não fornece outros recursos para o
investidor acautelar-se no caso de empréstimo de ações a não ser a responsabilidade dos
intermediários, que são "responsáveis perante os clientes proprietários das ações por elas
emprestadas, pela reposição das mesmas não se estabelecendo qualquer vínculo entre
aqueles e os tomadores do empréstimo" (Art.34 da Inst. CVM No 51).Todos os contratos
foram preparados nas dependências da Ação S/A CVC, sendo o Sr. Panico orientado e
instigado a firmá-los pelo Sr. Feres José. Um deles, com data antecipada ( o de No12/95-
substituto ), foi levado ao local de trabalho do Sr. Panico para assinatura." (cf. fls. 540/541,
item 57)
"A atuação do Ação S/A CVC confunde-se com a de seu sócio-controlador, praticamente
único proprietário (fls.213 a 233 ), e diretor responsável pelas operações em bolsa, Sr.
Feres José. Os diretores e funcionários da Corretora ouvidos pela Comissão de Inquérito
confirmaram que todas as operações de empréstimo ocorridas foram conduzidas
diretamente pelo Sr. Feres." (fls. 541, item 58)
"Os aspectos em que as operações montadas pelo Sr. Feres se distanciam da letra e do
espirito da referida norma são justamente os mais necessários para a segurança dos
clientes proprietários da ações emprestadas. Isto mostra que a defesa dos interesses dos
clientes não era o objetivo do Sr. Feres ao montar as operações e que as suas
declarações, atribuindo ao desconhecimento da Inst.51/86 o fato de não ter exigido o
mínimo de garantia não podem ser aceitas como a expressão da verdade. Também as
suas explicações sobre o motivo da substituição dos contratos iniciais (cujo mecanismo
era parecido com o da Inst. CVM51/86 ) pelos contratos diretos entre os clientes e a
Sapucaia não fazem o menor sentido." (fls. 541, item 61)
"O encadeamento dos fatos demonstra inequivocamente que o Sr. Feres tentou livrar-se
da responsabilidade perante os seus clientes ao tomar conhecimento das dificuldades
financeiras por que passava o BFC. Os registros dos contratos números 10/95 e 12/95
(substituto no dia 26.10.95, os recibos citados nos itens 29, 30, 31 e 46 deste Relatório e
as declarações do Sr. Panico evidenciam que os referido contratos foram firmados em
outubro de 1995" (cf. fls. 541/541, item 62).
14. Por estas razões, a Comissão de Inquérito houve por bem, quanto à Corretora Ação e seu
diretor responsável pela área de Bolsa, Sr. Feres José, considerá-los incursos nas
seguintes infrações:
"a) Pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários,
conforme conceituadas na alínea "c", do Inciso II da Instrução CVM n° 8, de 08.10.79, ao
induzir e manter seus clientes em erro com a finalidade de tirar vantagem patrimonial,
ocasionando prejuízos em operações de empréstimo de ações, infringiram o inciso I
daquela mesma instrução;
"b) Por não ter exigido garantia quando das operações de empréstimo de ações de
clientes e não ter indicado à CVM e as Bolsas de Valores o diretor responsável por estas
operações, contrariando, respectivamente, os Arts.23 ("caput") e 37 da Instrução CVM
n°51, de 09.06.86;" (cf. fls. 543, item 67)
15. Além disto, com base em diversas irregularidades apontadas em relatórios de auditorias
realizadas pela BVRJ, a Comissão de Inquérito imputou à Corretora Ação e ao Sr. Feres
José as seguintes condutas — não relacionadas com o objeto do inquérito, isto é, com os
empréstimos de ações:
"c) Por não manterem atualizadas as fichas cadastrais de clientes, pelo uso de códigos
diferentes para um mesmo cliente e pela quebra dos critérios de prioridade na distribuição
dos negócios realizados, descumpriram os Arts.1o ("caput"), 2o ("caput") e 11, inciso II,
alíneas 'a" e "b" da Instrução CVM n°33, de 26.03.84.
d) Pelo não cumprimento das regras e parâmetros estabelecidos para recebimento,
4/13

registro, prazo de validade, prioridade, execução, distribuição e cancelamento de ordens;
pela existência de fichas cadastrais de clientes irregularmente preenchidas e/ou
desatualizadas; pela não anexação ao cadastro de clientes — pessoa jurídica — da cópia
do contrato e estatuto sociais; e por não constar do cadastro de clientes a informação se
operavam por conta própria ou por conta de terceiros, tudo referente aos fatos ocorridos
após 30.06.95, infringindo os Arts. 2°, 3°, 4°, inciso I, e 5°, inciso III, da Instrução CVM n°
220 de 15.09.94;
e) Por ter operado com clientes no mercado de opções sem firmar com os mesmos
contrato padrão, contrariando o art. 12 da Instrução CVM No 14, de 17.10.80;
f) pela movimentação da contas correntes de clientes, com saques e depósitos, sem a
existência de operações que justificassem tal fato, contrariando o Art. 14 do regulamento
Anexo à Resolução no 1655, de 26.10.89, do Conselho Monetário Nacional." (cf. fls.
543/544, item 67).
16. Ainda no âmbito da Ação Corretora, a Comissão de Inquérito considerou, em relação a
outros dois diretores— Camenlucia Carvalho Lopes e Mário Gonzalez Filho —, que "por
terem assinado contratos de empréstimo de ações de clientes em que estes foram
induzidos e mantidos em erro sofrendo prejuízos, são co-responsáveis pela realização de
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, conforme conceituadas na
alínea "c", do Inciso II da Instrução CVM n° 8, de 08.10.79, descumprindo o inciso I desta
mesma Instrução" (cf. fls. 544, item 67, II).
17. Por fim, quanto à BVRJ e seu superintendente geral, e apesar da decisão do Colegiado
quando da abertura do inquérito, entendeu a Comissão serem responsáveis "por omissão
no dever de fiscalizar infringiram o Art.1o, inciso VI, combinado com o Art.22, inciso XVII,
do Regulamento Anexo à Resolução No 1656, de 26.10.89" (fls. 544, item 67, III).
18. O Relatório da Comissão de Inquérito foi integralmente aprovado na Reunião do Colegiado
de 21/07/2000 (fls. 550/551), tendo então sido intimados os indiciados, a fim de
apresentarem defesa (fls. 555/562). Na mesma ocasião, como não o tivessem sido
anteriormente, foram notificados da abertura do inquérito a BVRJ, seu diretor
superintendente e o Sr. Mário Gonzalez Filho (cf. fls. 552/554).
Defesas
19. Os indiciados apresentaram defesas contendo, resumidamente, os seguintes argumentos:
Ação Corretora e Feres José
20. Alegam os indiciados em referência, em sua defesa comum (fls. 691/710), após
enunciarem seu histórico no mercado de valores mobiliários, que a Ação Corretora deixou
de operar como instituição financeira, tendo modificado seu nome e objeto social (apesar
disto, a defesa está formulada em nome da Ação Corretora), já tendo sido portanto
apenada de fato pelas eventuais falhas que tenha cometido, o mesmo se podendo dizer
de seu sócio e diretor. Além disto os defendentes não se apropriaram dos recursos dos
clientes, que ficaram com a Sapucaia (Grupo BFC), verdadeira causadora do prejuízo.
21. Sustentam ainda os requerentes que teriam direito à celebração de termo de
compromisso, propondo-se a assumir o compromisso de não mais atuar da forma descrita
no Relatório da Comissão de Inquérito, mas entendendo que não caberia indenização no
caso, pois a corretora discute em juízo o seu dever de indenizar, o que levaria à
suspensão do inquérito administrativo.
22. No mais, sustentam os indiciados em tela que:
Preliminarmente
a. O devido processo legal e a ampla defesa não estariam sendo assegurados, dado que são
investigados neste inquérito fatos que não se relacionam de qualquer modo, isto é, os
empréstimos de ações e diversas outras irregularidades administrativas de natureza
diversa; e,
5/13

No mérito
b. o ponto nodal da questão diz respeito ao empréstimo de ações, e não houve operações
fraudulentas, mas sim um procedimento adotado em benefício e a pedido do Dr., Panico,
quando surgiram rumores de que o grupo BFC, a que pertencia a Sapucaia, estaria em
dificuldades financeiras. Por conta disto, a Ação Corretora teria conseguido da Sapucaia a
inclusão de uma cláusula que possibilitasse a denúncia antecipada do contrato de mútuo,
o que foi condicionado, pela Sapucaia, à celebração do contrato diretamente com o titular
das ações;
c. o Dr. Panico sempre soube que as ações eram emprestadas à Sapucaia, e com isto
concordou, em troca de polpudos lucros, e a inexistência de garantias nos contratos de
mútuo foi fruto da negociação entre as partes, revelando que o Dr. Panico preferia o lucro
à segurança;
d. a Instrução CVM 51/86 não se aplica ao caso, pois os mútuos foram celebrados ao abrigo
do Código Civil;
e. as falhas administrativas apontadas nos relatórios de auditoria da BVRJ são de menor
importância, e além disso não se reconhece que tenham ocorrido; e,
f. as eventuais penalidades que venham a ser aplicadas deverão sê-lo com base na
redação do art. 11 da Lei 6.385/76 vigente ao tempo das infrações.
Carmenlucia Carvalho Lopes
a. Alega a indiciada em referência, em sua defesa de fls. 628/633, após enunciar seu
currículo, que não participou de qualquer contrato com os clientes da Ação Corretora, não
era a diretora responsável pela área, e se assinou alguns dos contratos "foi porque era
mera empregada e, de outro lado, não havia outra pessoa para assiná-los naquele
momento" (cf. fls. 632), sendo certo que os contratos que assinou encontram "supedâneo
legal na legislação cível" (cf. fls. 633).
Mário Gonzalez Filho
b. O indiciado em referência aduz defesa (fls. 618/627) à da indiciada Carmenlucia, com o
acréscimo de (i) preliminar de violação do devido processo legal, por ter sido notificado no
mesmo momento da intimação para a defesa, e (ii) alegação de prescrição, com
fundamento no art. 4° da Lei 9.873/99, pois os fatos se passaram mais de três anos antes
de 1° de julho de 1998, como previsto naquela norma, e sua intimação se deu mais de
dois anos depois daquela data.
BVRJ e Sérgio Luiz Berardi
c. Alegam os indiciados em referência, em sua defesa comum (fls. 634/665):
Preliminarmente
a. a notificação dos indiciados ao final do inquérito, no momento em que são intimados a
apresentar defesa, é nula, por violação do devido processo legal estabelecido pela Lei
6.385/76, pela Resolução 454/77 do Conselho Monetário Nacional, e pela Deliberação
CVM 175/94;
b. a decisão do Colegiado de, ao aprovar o Relatório da Comissão de Inquérito, incluir a
BVRJ e seu superintendente geral como indiciados, contrariou imotivadamente a decisão
motivada do mesmo Colegiado, quando da abertura do inquérito, de excluir as mesmas
pessoas de seu bojo, sendo por isso mesmo nula, a teor dos arts. 2° e 50 da Lei
9.784/99;
c. as regras ditas violadas pela Comissão de Inquérito são regras de competência, e por isso
não são passíveis de transgressão; e,
No mérito
6/13

d. não houve omissão da BVRJ ou de seu superintendente geral; muito ao contrário, a BVRJ
fiscalizou a Corretora Ação, constatando as irregularidades em auditorias, e determinando
a correção de procedimentos, terminando mesmo por punir a Corretora Ação da maneira
mais grave possível, isto é, através de sua exclusão dos quadros da BVRJ, o que se deu
através de procedimento negociado, com a aquisição do título patrimonial.
a. É o Relatório.
VOTO DO RELATOR
Ementa:
I. Empréstimo de ações intermediado por corretora, em prejuízo dos clientes. Instrução CVM 8/79. Multa
sobre o valor da operação.
II. Descumprimento da Instrução CVM 51/86. Advertência
III. Irregularidades operacionais de corretora apontadas
por auditorias da BVRJ. Inabilitação temporária do
diretor e multa da sociedade.
IV. Absolvição dos demais indiciados.
Indiciados Corretora Ação e Feres José
I. Analiso de início as imputações aos indiciados Corretora Ação e Feres José.
Defesas Preliminares
II. A proposta de termo de compromisso formulada pelos indiciados não pode ser aceita porque, como eles próprios
reconhecem, não se dispõem a indenizar os prejuízos causados aos investidores, sob o argumento de que discutem
tal responsabilidade em juízo.
III. Como a CVM já decidiu, ao examinar a reclamação ao Fundo de Garantia da BVRJ, que a Corretora Ação é
responsável pelos danos, parece-me fora de dúvida que a proposta de celebração de termo de compromisso merece
rejeição. Ademais, tratando-se de infração que não pode ser repetida, pois a Corretora Ação deixou de atuar como tal,
soa inútil a proposta de não reincidência, formulada pelos indiciados em questão.
IV. Quanto à alegação de que a diversidade entre as matérias objeto da acusação dificulta a defesa, não me parece
possa prosperar, inclusive porque a defesa dos indiciados foi capaz de rebater todas as imputações.
Realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários
V. Passando ao exame do mérito das acusações, inicio pela alegada infração da Instrução CVM 08/79, alínea "c", do
Inciso II, que considera como operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários aquela "em que se utilize ardil
ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza
patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros".
VI. Poucas vezes se terá vislumbrado um caso tão claro como o destes autos, de operação fraudulenta, como definida
na Instrução CVM 08/79. Está cabalmente provado, pela comparação dos contratos de fls. 77/80 e 344/347,
celebrados diretamente entre Dr. Panico e SIC com a Sapucaia, com os contratos de fls. 69/72 e 344/347, celebrados
entre aqueles clientes e a Corretora Ação, que houve duplicidade de negócios envolvendo as mesmas ações.
VII. Quando se vê, ademais, que a fls. 73/75 consta cópia de contrato de mútuo, da mesma data e tendo por objeto as
mesmas ações que o último celebrado com o Dr. Panico, entre a Ação Corretora, como mutuante, e a Sapucaia, como
mutuária, fica claro que tais contratos foram celebrados ao abrigo da Instrução CVM 51/86, isto é, trataram-se de
contratos de Empréstimos de Ações para Venda.
VIII. Com efeito, o art. 21 da referida Instrução 51/86 conceitua o contrato de Empréstimo de Ações para Venda como
aquele "realizado por uma sociedade corretora ou distribuidora, tendo por objeto ações emitidas por companhias
abertas e admitidas à negociação em Bolsas de Valores, as quais se destinarão, exclusivamente, à venda no mercado
à vista, pelo tomador do empréstimo".
7/13

IX. Esse contrato, a teor do § 2°, letra (a), do mesmo art. 21 da referida Instrução 51/86, poderia ter por objeto ações
"custodiadas na sociedade corretora ou distribuidora, ou em outras instituições autorizadas pela CVM à prestação do
serviço de custódia, e cujos proprietários tenham autorizado contratualmente sua utilização em operações dessa
natureza, observado o disposto no art. 25".
X. O procedimento da Corretora Ação era exatamente o descrito na regra regulamentar: tomava em mútuo as ações
de seus clientes, para repassá-las também em mútuo à Sapucaia.
XI. Ocorre que, segundo o disposto no art. 34 da mesma Instrução CVM 51/86, "as sociedades corretoras e
distribuidoras são responsáveis, perante os clientes, proprietários das ações por elas emprestadas, pela reposição
das mesmas, não se estabelecendo qualquer vínculo entre aqueles e os tomadores do empréstimo".
XII. Em outras palavras, a relação jurídica que se estabelecia — e a consequente responsabilidade contratual —
ligava sempre e necessariamente os clientes com a corretora, pouco importando, a meu sentir, a forma pela qual os
empréstimos fossem instrumentalizados, isto é, se diretamente entre os tomadores finais e os clientes, ou se em dois
passos, como acontecia no caso, até o último dos contratos.
XIII. A meu sentir, portanto, o acerto da decisão desta CVM de determinar o pagamento dos prejuízos ao Dr. Panico
pelo Fundo de Garantia da BVRJ decorre não apenas dos fundamentos de fato do bem lançado voto de fls. 466/489
— que demonstram claramente que o contrato do Dr. Panico com a Sapucaia foi datado retroativamente —, mas
principalmente do fato de que a Instrução CVM 51/86 não faz distinção quanto ao modo de celebração do contrato de
empréstimo, deixando claro apenas, no art. 34, que havendo intermediação de sociedades distribuidora ou corretora, é
com estas que se forma a relação jurídica do cliente mutuante, e são elas que respondem por qualquer prejuízo.
XIV. Esta conclusão, sendo correta, retira qualquer valor do argumento dos indiciados, de que os clientes sabiam que
o empréstimo se destinava à Sapucaia, e de que teriam celebrado os contratos "diretos" na expectativa de que estes
mais o resguardariam.
XV. Se isto for verdade — e quem o declara são os defendentes em seu depoimentos e na defesa —, então estão
claros o ardil e o artifício utilizados pelo intermediário para livrar-se da responsabilidade estabelecida pela Instrução
CVM 51/86, induzindo seus clientes em erro, e fazendo-os crer que estariam mais protegidos se contratassem
diretamente com o mutuário final.
XVI. Nada mais falso: caso não houvesse os novos contratos, não teria pairado dúvida por qualquer momento de que,
sobrevindo a concordata da Sapucaia, nos autos desta habilitar-se-ia a corretora, que seria responsável perante os
mutuantes.
XVII. A confusão — embora indevida, como salientei — somente se estabeleceu porque a Corretora Ação e seu
diretor de bolsa e sócio Feres José se omitiram e concordaram (para dizer o mínimo) com a celebração dos novos
contratos, deixando de informar a seus clientes sobre o fato de a Corretora Ação ser responsável, qualquer que fosse
o desfecho dos acontecimentos com a Sapucaia.
XVIII. Desse modo, a mim me parece cristalino o preenchimento do tipo do inciso II, alínea (c) da Instrução CVM
08/79, em toda a sua inteireza, por parte da Corretora Ação e de Feres José, com infringência da regra do inciso I da
mesma Instrução, razão pela qual sugiro a aplicação das penas propostas ao final deste voto.
Não exigência de garantias e não indicação de diretor responsável
XIX. Ainda quanto aos empréstimos de ações, são feitas aos indiciados Corretora Ação e Feres José as imputações
de não terem exigido garantia quando das operações de empréstimo de ações de clientes, e de não terem indicado à
CVM e as Bolsas de Valores o diretor responsável por estas operações, contrariando, respectivamente, os arts.23
caput e 37 da Instrução CVM n°51/86.
XX. Ambas as infrações são objetivas, e ocorreram — não foram mesmo negadas. A única defesa dos indiciados,
quanto ao tema, refere-se à suposta inaplicabilidade da Instrução CVM 51/86 ao tipo de empréstimo que celebraram,
que seria regido pelo direito civil.
XXI. Parece que aqui a defesa extrai do fato de que o mútuo é contrato típico (aliás, comercial e civil), a conclusão
equivocada de que não possa ser regido por normas regulamentares emanadas da CVM (no caso a Instrução CVM
51/86).
XXII. Ledo engano: a Lei 6.385/76, em seu art. 18, inciso II, alínea (a), é expressa ao atribuir à CVM a competência
para "definir as espécies de operação autorizadas na Bolsa e no mercado de balcão; métodos e práticas que devem
8/13

ser observados no mercado; e responsabilidade dos intermediários nas operações".
XXIII. Além disto, a Resolução n° 1.133/86, do Conselho Monetário Nacional, disciplinava inteiramente tais contratos
de mútuo, exigindo, no inciso I alínea (b), que "no caso de empréstimo de valores mobiliários para venda, fique
caucionado na sociedade corretora ou distribuidora o produto da venda, cujo valor, acrescido de outras garantias,
represente, no mínimo, 140% (cento e quarenta por cento) dos valores mobiliários emprestados", e afirmando que tais
empréstimos teriam por objeto "valores mobiliários custodiados na sociedade corretora ou distribuidora ou em outras
instituições autorizadas à prestação de serviço de custódia, cujos proprietários tenham autorizado, por escrito, sua
utilização em operações dessa natureza" (inciso IV, alíena "b").
XXIV. Assim sendo, competia à CVM, independentemente do fato do contrato ser ou não disciplinado em lei, detalhar
os requisitos de sua realização no âmbito do mercado de valores mobiliários, e estabelecer os conceitos, limites e
restrições que entendesse adequados.
XXV. Por estas razões, encaixando-se os contratos de mútuo celebrados entre os clientes e a Corretora Ação, e entre
ela própria e a Sapucaia, na definição da Resolução CMN 1.133/86, e do art. 23 da Instrução CVM 51/86, pouco
importa que os contratos mencionem ou não aqueles fundamentos regulamentares, ou que mencionem outros: as
normas próprias serão a eles aplicáveis.
XXVI. Esta conclusão decorre inclusive do art. 85 do Código Civil, segundo o qual "nas declarações de vontade se
atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem", e, antes dele, do art. 131 do Código Comercial,
segundo o qual 'a inteligência simples e adequada, que for mais conforme à boa fé e ao verdadeiro espírito e natureza
do contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa e restrita significação das palavras".
XXVII. O contrato celebrado foi um mútuo de ações de cliente de corretora, para que esta repassasse as ações — o
domínio das ações, via mútuo — a um terceiro, que as venderia inclusive, se assim desejasse. E este é o contrato
definido na Resolução CMN 1.133/86 e no art. 23 da Instrução CVM 51/86.
XXVIII. Assim sendo, parece-me que a Corretora e seu diretor de bolsa realmente descumpriram as formalidades
previstas nos arts. 23 — constituição de garantia — e 37 — comunicação de diretor responsável pelas operações —,
razão pela qual sugiro a aplicação das penas propostas ao final deste voto.
Outras irregularidades
XXIX. Como visto, a Comissão de Inquérito imputou ainda à Corretora Ação e a seu diretor de bolsa diversas
irregularidades, descritas nas alíneas "c" a "f" do item 67 do Relatório da Comissão (cf. fls. 543/544).
XXX. Essas irregularidades foram apuradas pela BVRJ nas auditorias que realizou na Corretora ao longo do ano de
1995 e 1996. Os relatórios das quatro auditorias estão a fls. 367/376 (RCI 009/95), 379/390 (RCI 004/96), 394/398
(RST-002/96) e 399/411 (RST 003/96).
XXXI. Quanto às duas primeiras inspeções, a corretora reconheceu as irregularidades, comprometendo-se a saná-las
(fls. 377/378 e 391/393), o que não veio a ocorrer.
XXXII. E os procedimentos e a situação da Corretora Ação, de tão irregulares, terminaram por levar à sua suspensão
e posterior exclusão dos quadros da BVRJ, com compra de seu título patrimonial, como se vê a fls. 670 e 682.
XXXIII. Portanto, entendo como comprovadas, pelos detalhados relatórios de auditoria da BVRJ, as ocorrências
descritas no Relatório da Comissão de Inquérito (alíneas "c" a "f" do item 67 do Relatório da Comissão - fls. 543/544),
e por isto voto pela imposição das penalidades propostas ao final deste voto.
Indiciada Carmenlucia Carvalho Lopes
XXXIV. A imputação que se faz à indiciada é a de co-autoria na infração à Instrução CVM 08/79, por haver ela
assinado alguns dos contratos de mútuo de ações.
XXXV. Data venia da Comissão de Inquérito, não me parece que da prova dos autos resulte sequer algum indício de
que a referida diretora teria agido com dolo ou culpa grave, ao assinar os contratos em referência.
XXXVI. Todos os depoimentos prestados convergem para a afirmação de que o diretor Feres José era o encarregado
de tratar de tais mútuos. A relação de confiança se estabelecia claramente entre os clientes e aquele diretor.
XXXVII. Poder-se-ia considerar, em tese, que a diretora em questão, ao assinar contratos que não atendiam a todas
as formalidades da Instrução CVM 51/86, seria responsável por tais ilícitos objetivos. Mas tal imputação não se lhe
9/13

fez, no Relatório, o qual limita-se à infração à Instrução CVM 08/79, o que depende, segundo cediço entendimento
desta casa, de dolo ou culpa grave a ele equiparada.
XXXVIII. Assim, não tendo sido demonstrado que a indiciada assinou os contratos com a intenção de causar dano aos
investidores, ou assumindo o risco de fazê-lo — já que tais contratos, por si só, não teriam esse condão —, voto pela
absolvição da acusada.
Indiciado Mário Gonzalez Filho
XXXIX. Quanto ao outro diretor da Corretora Ação, faz-se necessário, em primeiro lugar, analisar a preliminar argüida,
de nulidade em razão de a notificação ter se dado em conjunto com a intimação para defesa.
XL. Tal preliminar a mim somente impressionaria caso o indiciado tivesse pretendido produzir alguma prova, após a
notificação, e tal direito lhe tivesse sido negado. Mas esse não é o caso: da defesa não consta protesto por prova — e
se houvesse, e fosse procedente, certamente teria sido deferido. De sorte que voto pela rejeição dessa preliminar.
XLI. Quanto à alegação de prescrição, ela não merece acolhimento, a meu ver. É que o diretor em questão foi
chamado a depor — embora sem qualquer notícia sobre estar sendo investigado (cf. fls. 510/511) — e o fez em 30 de
novembro de 1999..
XLII. Em tal depoimento o diretor em questão foi expressamente indagado sobre os contratos de empréstimo que
assinara, tendo asseverado que foram conduzidos pelo Sr. Feres José, e que "assinou alguns contratos de
empréstimos de ações como Diretor da Corretora sem nunca questionar seu conteúdo", afirmando ainda que "não
conhece a Instrução n° 51 da CVM" (cf. fls. 510).
XLIII. É verdade que a conduta imputada àquele senhor — co-autoria na infração à Instrução CVM 08/79, por haver
assinado alguns contratos de mútuo — verificou-se mais de três anos antes de 1° de julho de 1998, porque o último
contrato por ele assinado é o de fls. 53/56, que é de 19 de maio de 1995.
XLIV. Logo, realmente se aplica ao caso a regra do art. 4° da Lei 9.873/99, segundo a qual a infração prescreveria
dois anos após 1° de julho de 1998, isto é, em 30 de junho de 2000, tendo sido o defendente intimado apenas em 21
de agosto de 2000 (fls. 561).
XLV. Mas tal regra, relativa à prescrição de infrações cometidas antes de três anos da promulgação da primeira
medida provisória que deu origem à lei (1° de julho de 1998), não só é expressa ao criar um prazo de prescrição
especial para tais infrações, que na prática é de dois anos a partir de 1° de julho de 1998, mas também ao ressalvar
"as hipóteses de interrupção previstas no art. 2°" .
XLVI. Na hipótese não ocorreram duas das causas de interrupção previstas no art. 2°, ou seja, a "citação do indiciado
ou acusado, inclusive por meio de edital" ou a superveniência de"decisão condenatória recorrível".
XLVII. Já no que se refere à prática pela administração de "qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato"
(art. 2°, inciso II), parece claro que houve tal apuração quanto aos contratos de empréstimo, e que de tal investigação
ficou ciente o diretor quando prestou seu depoimento, especificamente sobre tais contratos, em novembro de 1999 —
antes portanto de completarem-se dois anos contados de 1° de julho de 1998. O depoimento é expresso ao referir-se
aos contratos, e no reconhecimento da ignorância quanto às regras que os regiam.
XLVIII. Logo, a prescrição foi ali interrompida, a meu ver, e voltou a sê-lo quando da intimação, como será outra vez
agora, com o julgamento deste inquérito, sempre em intervalos menores que dois anos.
XLIX. No mérito, contudo, a análise da conduta do indiciado Mário Gonzalez Filho leva à mesma conclusão absolutória
a que cheguei em relação à indiciada Carmenlucia Carvalho Lopes, pois (i) ele não foi acusado pelas irregularidades
formais dos contratos que assinou, (ii) tais contratos, por si só, não causaram qualquer dano aos investidores, tendo
sido todos cumpridos, e celebrados com quem de direito, isto é, a corretora; e (iii) não ficou nem remotamente
comprovada a existência de dolo, culpa grave ou sequer participação do referido diretor na intermediação dos
contratos danosos, celebrados entre os clientes e a Sapucaia.
L. Assim, voto pela absolvição do acusado.
Indiciados BVRJ e Sérgio Luiz Berardi
LI. Por fim, analiso as acusações feitas à BVRJ e a seu superintendente geral, Sérgio Luiz Berardi, que dizem
respeito, como se viu, a uma suposta omissão no dever de fiscalizar imposto pelos arts. 1°, VI c/c 22, XVI, da
10/13

Resolução CMN 1.656/89, então em vigor, e que estabeleciam:
"Art. 1o - As Bolsas de Valores são constituídas como associações civis, sem finalidade lucrativa, tendo por objeto
social:
...omissis...
VI - preservar elevados padrões éticos de negociação, estabelecendo, para esse fim, normas de comportamento para
as sociedades corretoras e companhias abertas, fiscalizando sua observância e aplicando penalidades, no limite
de sua competência, aos infratores;"
"Art. 22 - Compete ao Superintendente Geral:
...omissis...
XVI - determinar a apuração, mediante inquérito administrativo , das infrações às normas cujo cumprimento
incumbe à Bolsa de Valores fiscalizar, bem como de práticas não eqüitativas, modalidades de fraude ou
manipulação no mercado;"
Preliminares
LII. Quanto à primeira preliminar, no sentido de que a notificação dos indiciados ao final do inquérito, no momento em
que são intimados a apresentar defesa, seria nula, por violação do devido processo legal, entendo ser de repelir-se,
pelas mesmas razões que manifestei no item 40 acima, isto é, porque um tal entendimento somente deveria
prevalecer caso a defesa houvesse pretendido produzir alguma prova, após a notificação, e tal direito lhe tivesse sido
negado, o que não ocorreu.
LIII. Quanto ao fato de a decisão do Colegiado, ao aprovar o Relatório da Comissão de Inquérito, ter incluído a BVRJ
e seu superintendente geral como indiciados, contrariando imotivadamente a decisão motivada do mesmo Colegiado,
quando da abertura do inquérito, de excluir as mesmas pessoas, entendo não existir a alegada violação dos arts. 2° e
50 da Lei 9.784/99.
LIV. Isto porque a decisão do Colegiado, que acolheu o Relatório da Comissão de Inquérito, naturalmente incorporou
os fundamentos daquele relatório, o qual é perfeitamente claro quanto à imputação que faz aos indiciados.
LV. Se é estranho — e não se pode negar — que a Comissão de Inquérito, mesmo diante da clara recomendação do
Colegiado, tenha preferido investigar a alegada omissão da BVRJ nos mesmo autos deste inquérito, nada a impedia
de, concluindo pela omissão, trazer de volta a matéria ao mesmo Colegiado, a quem competia, caso discordasse do
procedimento, ceifá-lo, pela recusa das imputações.
LVI. Mas não foi isto o que ocorreu. O Colegiado terminou por acatar o entendimento da Comissão de Inquérito,
revendo sua decisão anterior, e pelos fundamentos constantes do Relatório. Por isso, voto também no sentido de
rejeitar a segunda preliminar.
LVII. Quanto à última das alegações prévias, no sentido de que as regras alegadamente violadas são regras de
competência, e por isso não são passíveis de transgressão, não me parece igualmente que possa prosperar.
LVIII. Tais normas, como se viu, impõem às bolsas e a seus superintendentes o dever de fiscalização. Se realmente a
BVRJ e seu superintendente geral houvessem faltado com tal dever, teriam, a meu ver, violado tais regras.
LIX. O fato de não haver sanção prevista naquelas normas não retira delas o cunho de regras impositivas de deveres
de conduta. E é por isto que o art. 11 da Lei 6.385/76 estabelece que compete à CVM impor aos infratores daquela lei,
da Lei das S.A, das suas resoluções "bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar" as
penalidades descritas no mesmo art. 11.
LX. Não há dúvida de que cabe à CVM fiscalizar o cumprimento da Resolução do Conselho Monetário Nacional que
discipline as Bolsas de Valores — à época a Resolução 1.656/89 —, e portanto as sanções relativas ao
descumprimento dos deveres de conduta ali descritos são aquelas estipuladas pelo art. 11 da Lei 6.385/76.
Mérito
LXI. No mérito, entendo que assiste completa razão à defesa, pelos seus próprios fundamentos. Não só a BVRJ
fiscalizou a Corretora Ação, como enviou à CVM, regularmente, o resultado de tal fiscalização (cf. documentos de fls.
688 e 690).
11/13

LXII. A prova disto, aliás, como também assinala a defesa, é a de que neste próprio inquérito se está pretendendo
punir a Corretora Ação em parte com base nos relatórios de auditoria da BVRJ, inteiramente abraçados pelo Relatório
da Comissão de Inquérito.
LXIII. A afirmação do Relatório da Comissão de Inquérito, no sentido de que "apesar das constatações da sua
auditoria formalizadas nos relatórios constantes dos autos, não se conhece qualquer providência mais efetiva para
proteger os participantes de seu mercado" (cf. fls. 542, item 66) parece, data venia, por demais rigorosa.
LXIV. A BVRJ notificou a Corretora para regularizar os defeitos de sua atuação, e tomou, no âmbito de seu Conselho
de Administração, a providência de suspender a Corretora, e depois afastá-la do mercado, através da aquisição do
título patrimonial.
LXV. A eventual morosidade na atuação da BVRJ — entre o início da constatação das irregularidades, em maio de
1995, e a exclusão da Corretora, em dezembro de 1998, passaram-se mais de três anos — não teve qualquer relação
com os prejuízos causados aos investidores, pois por mais efetiva que tivesse sido a atuação iniciada em maio de
1995, não teria sido capaz de impedir os danos verificados em novembro daquele ano.
LXVI. Desse modo, parece-me não serem procedentes as imputações feitas aos indiciados BVRJ e Sérgio Luiz
Berardi.
Conclusão
LXVII. Por todas as razões expostas, voto no sentido de absolver os indiciados Carmenlucia Carvalho Lopes, Mário
Gonzalez Filho, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e Sérgio Luiz Berardi, e no sentido de aplicar aos indiciados Ação
S.A. Corretora de Câmbio e Valores e Feres José as seguintes penalidades:
a. por operações fraudulentas na intermediação dos contratos de fls. 77/80 e 344/347 (letra 'c' do inciso II da Instrução
CVM 08/79), multa no valor de R$ 2.090.245,22 (dois milhões, noventa mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte
e dois centavos), equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, isto é, do valor somado daqueles
contratos, que atinge a quantia de R$ 6.967.484,07 (seis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e
oitenta e quatro reais e sete centavos), sendo certo que (i) a multa é imposta metade para cada um dos dois
apenados; e (ii) do valor da multa, 30% (trinta por cento) do valor do contrato de fls. 80, na quantia de R$ 835.745,36
(oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) devem ser atualizados a
partir de 18/08/1995, data daquele contrato, e 30% (trinta por cento) do valor do contrato de fls. 347, na quantia de R$
1.254.499,85 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco
centavos), devem ser atualizados a partir de 27/06/1995,data deste contrato (art. 11, inciso II, c/c § 1°, I, da Lei
6.385/76, com a redação então vigente);
b. por não terem exigido garantia quando das operações de empréstimo de ações de clientes, e não terem indicado à
CVM e às Bolsas de Valores o diretor responsável por aquelas operações, contrariando, respectivamente, os arts.23
caput e 37 da Instrução CVM n°51/86, pena de multa (art. 11, inciso II e § 1°, inciso I, da Lei 6.385/76) de R$
3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), equivalente ao máximo estabelecido
pela citada norma ao tempo da infração, já considerada a existência de condenação prévia em pena de advertência
transitada em julgado imposta pelo acórdão do CRSFN 2952/00; e,
c. pelas irregularidades descritas nas alíneas alíneas "c" a "f" do item 67 do Relatório da Comissão (cf. fls. 543/544),
tendo em conta a quantidade infrações, a sua gravidade, e a reiteração demonstrada nas diversas fiscalizações da
BVRJ, pena de multa à pessoa jurídica (art. 11, inciso II e § 1°, inciso I, da Lei 6.385/76) de R$ 3.681,78 (três mil,
seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), equivalente ao máximo estabelecido pela citada norma ao
tempo da infração, e de inabilitação temporária (art. 11, inciso IV, e § 2°, da Lei 6.385), pelo prazo de 2 (dois) anos,
ao diretor responsável, Feres José.
68. Voto, ainda, pelo acolhimento da solicitação da Comissão de Inquérito, de remessa de peças ao Ministério Público,
tendo em vista a possível ocorrência de crimes de ação pública.
Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2001.
Marcelo F. Trindade
Diretor Relator

12/13

Voto da Diretora designada para atuar no inquérito, Ana Maria da França Martins Brito:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor e Presidente da sessão Wladimir Castelo Branco Castro:
Acompanho o voto do Relator
Os interessados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiram defesas orais: Dr. José Roberto de Albuquerque Sampaio, advogado dos intereressados Ação S.A.
Corretora de Valores e Câmbio, Féres José, Carmenlucia Carvalho Lopes e Mário Gonzalez Filho; e Dr. José Ricardo
Pereira Lira, advogado dos interessados Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e Sérgio Luiz Berardi.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Marcelo Fernandez Trindade, Relator, Diretor
Wladimir Castelo Branco Castro e Ana Maria da França Martins Brito, diretora designada para atuar no inquérito.
13/13